Tribunal: TJMT
Processo: 1019458-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019458-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JEFFERSON SILVA LOPES - CPF: 047.223.261-42 (AGRAVANTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (AGRAVADO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU –
COMPRA E VENDA DE LOTE EM CHÁCARA DE RECREIO
– SUSPEITA DE OBRA IRREGULAR – PLEITO DE
DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES PAGOS –
POSSIBILIDADE – PRETENSÃO QUE SE MOSTRA PERTINENTE –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

M
ostra-se pertinente o
depósito em juízo do valor pago pela parte autora, haja vista que
firmou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel que foi embargado, no qual não foi informada no ato da celebração do negócio jurídico que o empreendimento estava irregular perante os órgãos fiscalizadores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019458-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

JEFFERSON SILVA LOPES

AGRAVADA:

SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEFFERSON SILVA LOPES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas ajuizada em face de
SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, que indeferiu pedido de depósito em juízo
“do valor dos danos materiais para a Restituição dos valores pagos pelo Lote irregular e embargado, totalizando o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), e com a multa e danos morais o valor de R$30.200,00 (trinta mil e duzentos reais)”
(sic).

O agravante alega que
“no dia 19 de Julho de 2020, firmou com a requerida SECOLO NEGOCÍOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, contrato particular de compromisso de compra e venda da chácara de recreio com respectivas cotas de frações ideais, localizada na Zona Rural do Município de Cuiabá/MT- Rio Cotipo Mirim, quadra B, lote 87, medindo 145,00 m2”
(sic).

Assevera que
“pagou R$1.000,00 (mil reais) no cartão de crédito no dia 19/07/2020, conforme previsto no contrato, R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) no dia 21/07/20220, via TED, e R$500,00 (quinhentos reais) no cartão de crédito no dia 19/07/2020”
(sic).

Anota que
“o empreendimento se trata de área rural e o agravante que adquiriu o lote não irá conseguir emitir escritura pública em seu nome em razão da metragem dos lotes”
(sic).

Destaca, ainda, que
“o empreendimento se encontra embargado por violar normas ambientais, além de que foram vendidos pela empresa requerida, sem que de fato, eles tivessem a propriedade do bem imóvel”
(sic).

Registra que
“A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que caracterizado por toda prova documental juntada aos autos, ficando a verossimilhança comprovada, acrescentando o fato da Parte Ré estar sendo investigada pela Delegacia de Polícia de Mato Grosso, tendo sido aberto Inquérito Civil pelo ilustríssimo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para investigar irregularidades, inclusive ambientais, de 6 (seis) empreendimentos, todos da Agravada que afronta as leis em vigor”
(sic).

Afirma que
“o RISCO DA DEMORA, se concentra em a Empresa se desfazer do seu patrimônio (esconder em nome de terceiros), conforme todo judiciário está saturado de presenciar, onde inúmeros pedidos de penhora são infrutíferos, e o Autor acaba ficando sem o dinheiro e o processo se perdura por anos, deixando todos frustrados com a justiça. ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”
(sic).

Por fim, sustenta que
“o presente pedido NÃO caracteriza conduta irreversível, não conferindo nenhum dano a agravada”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para fim de que seja imediatamente depositado em juízo o valor dos danos materiais mais danos morais e multa contratual. De modo alternativo, requer o depósito judicial apenas do valor pago de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 08/11/2021, conforme Id 108358959.

Contraminuta ofertada no Id 105556484,

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 107232483.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão interlocutória proferida pelo magistrado singular que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas indeferiu pedido de depósito em juízo
“do valor dos danos materiais para a Restituição dos valores pagos pelo Lote irregular e embargado, totalizando o valor de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), e com a multa e danos morais o valor de R$30.200,00 (trinta mil e duzentos reais)”
.

Para tanto, o agravante alega que
“no dia 19 de Julho de 2020, firmou com a requerida SECOLO NEGOCÍOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, contrato particular de compromisso de compra e venda da chácara de recreio com respectivas cotas de frações ideais, localizada na Zona Rural do Município de Cuiabá/MT- Rio Cotipo Mirim, quadra B, lote 87, medindo 145,00 m2”
(sic).

Assevera que
“pagou R$1.000,00 (mil reais) no cartão de crédito no dia 19/07/2020, conforme previsto no contrato, R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) no dia 21/07/20220, via TED, e R$500,00 (quinhentos reais) no cartão de crédito no dia 19/07/2020”
(sic).

Anota que
“o empreendimento se trata de área rural e o agravante que adquiriu o lote não irá conseguir emitir escritura pública em seu nome em razão da metragem dos lotes”
(sic).

Destaca, ainda, que
“o empreendimento se encontra embargado por violar normas ambientais, além de que foram vendidos pela empresa requerida, sem que de fato, eles tivessem a propriedade do bem imóvel”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para fim de que seja imediatamente depositado em juízo o valor dos danos materiais mais danos morais e multa contratual. De modo alternativo, requer o depósito judicial apenas do valor pago de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Pois bem.
Do cotejo da situação concreta, tenho que
a decisão hostilizada deve ser reformada.

Isso porque,
os documentos colacionados na origem corroboram os argumentos lançados pelo autor/agravante no sentido que o empreendimento colocado à venda pela agravada foi embargado e está sob a investigação do Ministério Público Estadual.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da matéria jornalística sobre o fato:

“A Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), coordenada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), interditou cerca de seis loteamentos de chácaras em situação irregular durante a operação que começou na última segunda-feira (12) e se encerrou sexta-feira (16), na região do Coxipó Mirim, em Cuiabá. A operação investiga 30 empreendimentos imobiliários que estariam descumprindo o Código Ambiental que exige uma metragem mínima de 1500 m2 para um sitio de recreio. No entanto, os lotes vendidos possuem aproximadamente 200 m2. Em um dos casos, o empreendimento já havia sido embargado pela fiscalização durante uma visita no início do ano. Entretanto, mesmo com a interdição, a empresa responsável vendeu todos lotes para clientes. Os compradores correm risco de não terem escrituras dos imóveis. Os fiscalizadores então retornaram ao local e fixaram a placa de embargo.”
– Id
64165392 -
autos de origem.

Ademais, de acordo com o registro fotográfico de Id
64165394,
há uma placa fixada no portão de frente do imóvel com a seguinte anotação “Loteamento Irregular – EMBARGADO”.

A própria agravada em nota de esclarecimento informa que
“
Os Embargos são por falta das Licenças Ambientais, indícios de invasão de APP e de desmatamento por abertura de estradas e falta de alvará de obras para algumas instalações
,
sendo que todos os Processos foram respondidos, sendo eles, SEMA, DEMA, SMADES, além de Audiências com a 26o Promotoria do Meio Ambiente do Ministério Público de Mato Grosso.”.
(Id
64164674)

Desse modo, m
ostra-se pertinente o
depósito em juízo do valor pago pela parte autora, haja vista que
firmou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel que foi embargado, no qual não foi informada no ato da celebração do negócio jurídico que o empreendimento estava irregular perante os órgãos fiscalizadores.

Destaca-se que não vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, a agravada poderá exigir o ressarcimento dos valores.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte,
em caso absolutamente análogo
, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPEITA DE OBRA IRREGULAR – DEPÓSITO JUDICIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela Agravada, eis que firmou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel que foi embargado. Do mesmo modo, o perigo de dano se justifica pelo fato de que não foi informada no ato da celebração do negócio jurídico que o empreendimento estava irregular perante os órgãos fiscalizadores. Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, haja vista que se ao final não houver o reconhecimento do direito autoral, o valor depositado poderá ser revertido à Agravante”

(TJ-MT 10147091120218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada,
a fim
determinar que a parte agravada realize o depósito judicial dos valores pagos pela agravante (indicado na exordial no total de R$8.500,00), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022